Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICÁVEL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta haver omissão no julgado por não ter analisado a questão da inversão do ônus da prova.

2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda e a valoração das provas do modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso nesta via recursal.

5. Muito embora se esteja diante de relação consumerista, o ônus da produção da prova não atua sobre a compreensão do magistrado quantos aos fatos apresentados. Como destinatário da prova, o julgador é livre para formar seu convencimento.

6. Para mais, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/1990, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender presente a verossimilhança dos fatos articulados pelo consumidor, ou na hipótese de ser constatada a hipossuficiência da parte.

7. Dessa forma, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide devem ser equacionados.

8. Os argumentos trazidos pelo embargante não convencem acerca da necessidade de se modificar o julgado em seu mérito. O não acatamento da tese defendida não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.